Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730061-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PANDINO AZEVEDO, LUCIANA MARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIO CESAR DELAMORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALEXANDRE PANDINO AZEVEDO e LUCIANA MARA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (0702559-16.2020.8.07.0001) proposto por JULIO CESAR DELAMORA em desfavor dos agravantes, decisão no seguinte teor: “Vistos, etc. Em sede de impugnação à penhora em ID no 132449251, aduzem os requeridos a impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo RKZ2I73 sob o argumento de que o bem se encontra alienado fiduciariamente ao BANCO HONDA S/A. Afirma que o bem é, assim, impenhorável, uma vez que possui alienação fiduciária e não integra o patrimônio dos executados. A afirmação não merece amparo. A penhora se deu sobre os direitos aquisitivos do veículo e não sobre o bem em si, justamente por ainda não integrar o patrimônio da compradora. Tal penhora é expressamente amparada pelo art. 835, XII do CPC. Em face do exposto, REJEITO a impugnação. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, bem como para indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora nos presentes, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão” (ID 39124096, p. 2). ALEXANDRE PANDINO AZEVEDO e LUCIANA MARA DE OLIVEIRA, ora agravantes, nas razões recursais, no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, requerem a concessão deste, sustando-se a “eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso, quando aquela deverá ser definitivamente cassada” (ID 39124095, p.6), sob os argumentos: “O art. 300 do Código de Processo Civil assegura que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que a medida concedida seja reversível ( ) A probabilidade do direito resta evidenciada na medida em que a penhora deferida pelo juiz a quo contraria o entendimento jurisprudencial acerca do tema, na medida em que o veículo do agravante possui alienação fiduciária e, portanto, não poderia ter sido penhorado, muito menos encaminhado à hasta pública. O perigo da demora, por sua vez, se acentua na medida em que o juiz a quo já determinara a expedição de carta precatória para que seja realizado o leilão judicial do veículo, de modo que poderá ser vendido até mesmo antes do julgamento do presente recurso, causando, assim, enorme prejuízo financeiro ao agravante. Por fim, cabe destacar que o presente pedido NÃO caracteriza medida irreversível, porquanto poderá ser modificada a qualquer momento. Desse modo, não há qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (ID 39124095, p. 5-6). Os agravantes sustentam a impossibilidade de penhora de veículo com alienação fiduciária porque “o bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Ainda que o executado esteja na posse direta do imóvel, a sua propriedade recai, de fato, sobre o credor fiduciário, permanecendo o alienante como depositário até a resolução do contrato que originou o gravame” (ID 39124095, p. 6). Alegam que a “a instituição credora fiduciária figura como real proprietária do bem até a quitação total da dívida, quando, então, o devedor adquire o título de proprietário. Daí porque não se afigura possível a penhora sobre o bem alienado fiduciariamente, já que não compõe o patrimônio do executado. Não se trata de desconsiderar a preferência do crédito do exequente, mas sim perquirir acerca da titularidade do direito de propriedade. Se o bem penhorado não é de propriedade do executado, não pode ser realizada a constrição deste, sob pena de violação a patrimônio alheio, o que também se aplica à ordem de indisponibilidade” (ID 39124095, p. 8). Ao final, requerem: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando a suspensão do leilão do veículo; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda à desconstituição da penhora do veículo dos agravantes ” (ID 39124095, p. 8-9). Preparo recolhido - ID 39124099. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os agravantes pretendem a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença desencadeado por JÚLIO CÉSAR DELAMÔRA em desfavor de ALEXANDRE PANDINO AZEVEDO e LUCIANA MARA DE OLIVEIRA para pagamento de honorários sucumbenciais. JULIO CESAR DELAMORA (exequente/agravado) requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem HONDA/CITY EX CVT, 2021/2021, Placa: RKZ2I73 de propriedade de LUCIANA MARA DE OLIVEIRA, alienado fiduciariamente ao BANCO HONDA S/A (ID 129881889 - autos originários - 0702559-16.2020.8.07.0001) Pelo despacho de ID 131909365 (autos originários - 0702559-16.2020.8.07.0001), determinada a expedição de ofício ao Banco Honda quanto a penhora dos direitos aquisitivos do veículo, devendo este informar o estado do contrato e saldo devedor atualizado. Banco Honda, em resposta, informou que o contrato foi formalizado em abril de 2021 para pagamento em 36 parcelas de R$ 484,35, cada, valor da quitação atual do contrato é de R$ 41.994,67 (quarenta e um mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) I- D 109450551. JULIO CESAR DELAMORA (exequente/agravado) informa que o valor de mercado aproximado do bem móvel é de “R$ 97.118,00 (noventa e sete mil cento e dezoito reais) pela tabela FIPE de 2021 (id. 110410936), e que a dívida exequenda atualizada em 17/12/2021 é de R$ 34.448,14 (trinta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos; doc. 12), requer a penhora do veículo descrito abaixo, e também que sejam feitas restrições de transferência e circulação” (ID 129881889, p.164). Pela decisão agravada, deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo acima destacado. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. O dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que é o caso. Por sua vez, o art. 7-A do Decreto 911/1969 estatui que “não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o”. Na hipótese, a penhora deferida pelo Juízo a quo não viola o disposto no art. 7-A do Decreto 911/1969, porquanto não foi dirigida ao bem dado em garantia, mas aos direitos advindos do contrato de financiamento cumulado com alienação fiduciária, na forma autorizada no art. 835, inciso XII do CPC. Embora o devedor não tenha a propriedade plena do veículo, é certo que a cada prestação paga aumenta-se o saldo em favor do fiduciante. O veículo, de acordo com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 129881891) e homologada em Juízo (ID 131859869), tem preço de mercado de aproximadamente R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e o valor da quitação atual do contrato é de R$ 41.994,67 (quarenta e um mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme informado pelo Banco Honda (ID 109450551). Portanto, existe saldo em favor do credor em caso de alienação judicial do bem suficiente para satisfazer o crédito exequendo ao mesmo em parte (valor da execução atualizado em 17/12/2021 é de R$ 34.448,14). Assim, afigura-se possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente. 2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente. 3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor. 4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula. 6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória). 7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.) No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. RENAJUD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO RESULTADO DA EXECUÇÃO. MEIOS EXECUTIVOS IDÔNEOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE SALDO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, expressamente admite a penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 2. De acordo com o princípio do resultado útil do processo, cabe ao Magistrado lançar mão de meios executivos idôneos, adequados e eficientes para se alcançar um resultado prático equivalente àquele que seria obtido em caso de adimplemento da obrigação originária. 3. A idoneidade da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado por alienação fiduciária somente se apresenta se houver alguma expressão econômica decorrente dos direitos aquisitos frente ao valor do crédito excutido. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício à credora fiduciária para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor relativo ao financiamento. (Acórdão 1355275, 07140161420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INQUÉRITO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS DE EX-ADMINISTRADORA DE SOCIEDADE. INSTAURAÇÃO DE DIREÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES EM CURSO. NÃO FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA DECRETADA COM BASE NA INSTRUÇÃO DO FEITO E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 22 da RN no 316, de 30/11/2012, "decretada a liquidação extrajudicial, a ANS procederá a inquérito, a fim de apurar as causas que levaram a operadora àquela situação e a responsabilidade de seus administradores, na forma definida em resolução específica". 2. Segundo prevê o artigo 36 da Lei no 6.024/1974, "os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades" e, nos termos do § 1o do referido dispositivo, "a indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato". 3. Não corre a prescrição quando ainda se está apurando a responsabilidade dos ex-administradores da sociedade. 4. Não se pode reputar carente de fundamentação a decisão que decreta o arresto de bens de diretores e conselheiros responsabilizados no inquérito administrativo, quando, anteriormente à decretação da medida, houve extenso debate e oitiva dos envolvidos, além do fato de a constrição ser decorrência do artigo 45 da Lei no 6.024/74. 5. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando os ex-administradores mencionados no relatório preliminar foram intimados para apresentar suas alegações e para ciência da instauração do inquérito administrativo. 6. A indisponibilidade dos bens de todos os que tenham exercido a função de administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde decorre da própria estipulação do artigo 24-A, caput, e § 1o, da Lei no 9.656/98, não havendo que se discutir acerca de eventual ausência de solidariedade, uma vez que o processo se encontra em fase de apuração de responsabilidades. 7. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Contudo, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face da nova disposição legal. 8. Se os documentos acostados até o momento aos autos não são suficientes para denotar a origem dos valores bloqueados, a fim de atestar a impenhorabilidade destes, essa discussão requer instrução probatória que não pode ser realizada no bojo do agravo de instrumento. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1049833, 07050258820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora